Tribunal: TJBA
Processo: 8065522-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065522-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARINA ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Direito Tributário e Previdenciário. Agravo de instrumento. Contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Impossibilidade.

O STF, ao julgar o RE 593.068/SC (Tema 163), fixou tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, independentemente da legislação do ente federativo. A autonomia federativa não autoriza os estados a instituírem contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, pois a contribuição deve guardar estrita relação com o benefício futuro. O princípio contributivo-retributivo do sistema previdenciário, estabelecido no art. 40 da Constituição Federal, é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem correlação com o benefício a ser auferido pelo servidor. As alegações do Estado da Bahia de que sua legislação prevê a incorporação de adicionais noturnos, horas extras e outros aos proventos de aposentadoria não afastam a aplicação da tese vinculante fixada pelo STF, que tem fundamento em normas constitucionais de observância obrigatória por todos os entes da federação.

Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8065522-80.2024.8.05.0000; Recorrente: Estado da Bahia; Recorrido: Marina Almeida dos Santos: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .